Tribunal: TJES
Processo: 5015143-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5015143-42.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

E
MBARGAGOS:
PAULO BORGES DE CAMARGO, PAOLA APARECIDA CRUZ DE CAMARGO, CAMILA BORGES DE CAMARGO SILVA, PALOMA APARECIDA DA CRUZ CAMARGO E LUAN APARECIDO DA CRUZ DE CAMARGO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SUCESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO/MG. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO ENTRE HERDEIROS. RENÚNCIA ISOLADA DE UM HERDEIRO AO DIREITO DE AÇÃO. INEFICÁCIA. ADMINISTRAÇÃO DA HERANÇA PELO INVENTARIANTE (CC, ART. 1.991). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em ação de indenização ajuizada por herdeiros de Sebastião Camargo, vítima do rompimento da barragem de Fundão/MG. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto à possibilidade de homologação de transação firmada por apenas um herdeiro, Luan Aparecido da Cruz de Camargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, quanto à impossibilidade de homologação de acordo individual em litisconsórcio unitário de herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado esclarece que a ação foi ajuizada por litisconsórcio unitário, razão pela qual a renúncia de direito ou a celebração de transação exige a anuência de todos os herdeiros ou do espólio, representado pelo inventariante.

4. O art. 117 do CPC dispõe que, no litisconsórcio unitário, os atos de disposição de direito material praticados por apenas um litisconsorte não produzem efeitos em relação aos demais, sendo ineficaz a renúncia isolada.

5. A homologação do acordo apenas em relação a Luan Aparecido da Cruz de Camargo poderia prejudicar os demais herdeiros, uma vez que a embargante poderia compensar o valor pago do montante global da indenização, que é direito comum de todos.

6. A decisão recorrida encontra amparo no art. 1.991 do CC, que estabelece que a administração da herança cabe ao inventariante até a homologação da partilha, compatibilizando-se com o art. 1.784 do mesmo diploma.

7. A fundamentação foi clara e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A renúncia isolada de um herdeiro em ação indenizatória ajuizada em litisconsórcio unitário não produz efeitos sem a anuência dos demais herdeiros ou do inventariante.

2. A administração da herança, até a partilha, compete ao inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil.

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade em decisão que, com base no art. 117 do CPC, rejeita homologação parcial de transação por violar a natureza unitária da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 117 e 1.022; CC, arts. 1.784 e 1.991.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5015143-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 26.09.2024.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
25
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015143-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: PAULO BORGES DE CAMARGO e outros (7)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5015143-42.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

E
MBARGAGOS:
PAULO BORGES DE CAMARGO, PAOLA APARECIDA CRUZ DE CAMARGO, CAMILA BORGES DE CAMARGO SILVA, PALOMA APARECIDA DA CRUZ CAMARGO E LUAN APARECIDO DA CRUZ DE CAMARGO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SUCESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO/MG. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO ENTRE HERDEIROS. RENÚNCIA ISOLADA DE UM HERDEIRO AO DIREITO DE AÇÃO. INEFICÁCIA. ADMINISTRAÇÃO DA HERANÇA PELO INVENTARIANTE (CC, ART. 1.991). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em ação de indenização ajuizada por herdeiros de Sebastião Camargo, vítima do rompimento da barragem de Fundão/MG. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto à possibilidade de homologação de transação firmada por apenas um herdeiro, Luan Aparecido da Cruz de Camargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, quanto à impossibilidade de homologação de acordo individual em litisconsórcio unitário de herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado esclarece que a ação foi ajuizada por litisconsórcio unitário, razão pela qual a renúncia de direito ou a celebração de transação exige a anuência de todos os herdeiros ou do espólio, representado pelo inventariante.

4. O art. 117 do CPC dispõe que, no litisconsórcio unitário, os atos de disposição de direito material praticados por apenas um litisconsorte não produzem efeitos em relação aos demais, sendo ineficaz a renúncia isolada.

5. A homologação do acordo apenas em relação a Luan Aparecido da Cruz de Camargo poderia prejudicar os demais herdeiros, uma vez que a embargante poderia compensar o valor pago do montante global da indenização, que é direito comum de todos.

6. A decisão recorrida encontra amparo no art. 1.991 do CC, que estabelece que a administração da herança cabe ao inventariante até a homologação da partilha, compatibilizando-se com o art. 1.784 do mesmo diploma.

7. A fundamentação foi clara e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A renúncia isolada de um herdeiro em ação indenizatória ajuizada em litisconsórcio unitário não produz efeitos sem a anuência dos demais herdeiros ou do inventariante.

2. A administração da herança, até a partilha, compete ao inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil.

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade em decisão que, com base no art. 117 do CPC, rejeita homologação parcial de transação por violar a natureza unitária da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 117 e 1.022; CC, arts. 1.784 e 1.991.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5015143-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 26.09.2024.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 26
de setembro
de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5015143-42.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

E
MBARGAGOS:
PAULO BORGES DE CAMARGO, PAOLA APARECIDA CRUZ DE CAMARGO, CAMILA BORGES DE CAMARGO SILVA, PALOMA APARECIDA DA CRUZ CAMARGO E LUAN APARECIDO DA CRUZ DE CAMARGO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIR

VOTO

Senhor Presidente.

Cabem
embargos de declaração quando
a
decisão recorrida
contiver
obscuridade, contradição
ou
omissão
a
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a II, Parágrafo único, incisos I e II).

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BARRAGEM DE FUNDÃO/MG – RENÚNCIA DE APENAS UM HERDEIRO AO DIREITO DE AÇÃO – PLURALIDADE DE AUTORES E HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – LITISCONSÓRCIO UNITÁ
RIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Segundo o entendimento do direito aplicado c
onsiderando que há outros herdeiros necessários e que a pretensão contida n
a
ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, detém legitimidade ativa para propor referida ação.

2. -

Enuncia o art. 117 do CPC que os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

3. -
De acordo com a referida regra, no litisconsórcio simples será admissível decisão de diferente conteúdo para os litisconsortes, ao passo que no litisconsórcio unitário, qualquer ato de disposição de direito material por parte de apenas uma das partes, sem o consentimento do outro litisconsorte, afigura-se ineficaz.

4. -
Por conseguinte, a extinção do processo, por conta de transação, pressupõe que todos os sujeitos da relação processual tenham participado do negócio.
Havendo apenas um dos herdeiros, manifestado requerendo a renúncia sobre o direito,
n
o qual se funda a ação, correta a decisão que indeferiu a sua homologação.

5. - Recurso desprovido.”

(
TJES – Agravo de Instrumento nº
5015143-42.2023.8.08.0000,
Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 26/09/2024)

No voto condutor do acórdão embargado restou esclarecido que

s
egundo o entendimento do direito aplicado, considerando que há outros herdeiros necessários e que a pretensão contida na ação atinge diretamente o interesse do espólio, somente este, devidamente representado pelo inventariante, ou pelo conjunto de seus herdeiros, detém legitimidade ativa para propor referida ação.

Foi
consignado,
ademais,
que
havendo sido ajuizada a ação pelos herdeiros agravantes contra as agravadas, objetivando direito de indenização em razão de direito de herança decorrente do falecido S
ebastião Camargo
, não pode haver a renúncia por um só dos herdeiros,
vez
que a renúncia apenas surtiria efeito caso formalizada por todos os herdeiros autores da ação.

Neste sentido,
foi destacado que
o art.
117
do
CPC
dispõe
que os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão lhes beneficiar.

Por fim, assinalou que
apenas
Luan Aparecido
d
a Cruz
d
e Camargo se manifestou requerendo a homologação d
e
sua transação, renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação vez que pretendia transacionar com a
embargante
, não tendo os demais herdeiros e autores da ação
se
manifestado
sobre tal questão
,
revela-se adequad
a a decisão agravad
a
que indeferiu tal homologação.

Restou
registrado,
outrossim,
que
a homologação do acordo extinguiria o processo com resolução de mérito em face de L
uan Aparecido
d
a Cruz
d
e Camargo podendo prejudicar os demais herdeiros, vez que, por certo, a agravante tentaria compensar o valor pago
pel
o acordo do valor total da indenização, que é devida a todos os herdeiros e não apenas a Luan Aparecido da Cruza Camargo.

Não

há
omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada
.

C
onsigne-se, ao final, que o acórdão recorrida não viola o art. Art. 1.784 do Código Civil, que dispõe que “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” porque este dispositivo deve ser compatibilizado com o art. 1.991 do Código Civil que dispõe que:

“
Art. 1.991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante.”

Por estas razões, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)